Tribunal: TJPA
Processo: 0001465-31.2016.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7783 - Responsabilidade Contratual
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001465-31.2016.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RECORRIDO: JMFREIRE LTDA, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001465-31.2016.8.14.0030.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM.

Sentenciados: J. M. FREIRE & LTDA E MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. ART. 784, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADOS. AÇÃO EXECUTIVA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo
Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001465-31.2016.8.14.0030.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM.

Sentenciados: J. M. FREIRE & LTDA E MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM, nos autos do AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por J. M. FREIRE & LTDA em face de MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Consta dos autos que a exequente alega ser credora do Município de Marapanim/PA, consoante o título de crédito extrajudicial, inadimplido com valor de R$ 589.268,00 até a data de interposição da ação.

Aduziu ser vencedora do processo licitatório na modalidade tomada de preços nº. 06/2012 para a execução de obras e serviços de terraplanagem na malha viária do Município de Marapanim: Vila de Barro Alto, Vila de Tamataguara, Vila de Cruzeiro, Vila de Santana, Vila de São Francisco, Vila de Maranhãozinho, Vila de Pedral, Vila de Remanso, Vila Cipoteua e Vila Nazaré.

Ao final, o exequente requereu a execução do valor e seus acessórios, para satisfação integral da dívida.

O Executado opôs Embargos à Execução (Proc. 0002965-35.2016.814.0030), alegando a inexequibilidade da nota de empenho, portanto ausência de qualquer título executivo extrajudicial.

A Exequente apresentou impugnação aos embargos à execução, ID 8200461.

O Magistrado a quo proferiu sentença rejeitando os embargos à execução, em razão do caráter protelatório, uma vez que o exequente fundamenta seu crédito em nota de empenho emitida pelo embargante, assinada pelo gestor à época, bem como a emissão de nota fiscal e atestado de conclusão do contrato.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, em observância a Recomendação nº. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. ID 8389813.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0001465-31.2016.8.14.0030.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM.

Sentenciados: J. M. FREIRE & LTDA E MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que rejeitou os Embargos à Execução, em razão de serem protelatórios.

No feito em análise, o exequente ingressou com Ação de execução contra o Município de Marapanim, objetivando receber valor referente a serviço prestado mediante contrato de licitação não adimplido pelo ente público.

O Município executado opôs Embargos à Execução aduzindo a inexistência de título extrajudicial, o que não foi acatado pelo Magistrado
a quo
, que considerou as alegações protelatórias.

Com efeito, a sentença a quo reconheceu a existência de título executivo extrajudicial, devidamente demonstrado através da nota de empenho emitida pelo Município, Id 8200453- Pag. 8, nota fiscal, Id 8200453 – Pag. 09 e atestado de conclusão do contrato, Id 8200453, Pag. 10, os quais possuem força executória apta a embasar o procedimento executório, posto que dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos
hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-­-CPC-­-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93).
O STJ sempre afirmou a tese de que as "Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC)”. Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 -­- STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho.
No presente processo há mais do que o empenho: mostra-­-se nos autos
(fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras
Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação "Tapa Buracos". Saliente-­-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais. (...) (TJMG -­- Apelação Cível 1.0056.13.020413-­-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da súmula em 11/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO EXECUTIVA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. A questão controvertida é a exequibilidade das notas de empenho associadas às notas fiscais em execução intentada em face do Município de Limoeiro do Norte. II. Inicialmente, afasta-se o argumento de que o título extrajudicial não é dotado dos atributos de certeza e liquidez, uma vez que as notas fiscais e de empenho, devidamente acostadas aos autos, foram assinadas por agentes públicos da própria parte apelante, descaracterizando-se a sua alegação de que o pagamento não foi feito em razão do não cumprimento do contrato pela empresa, já que os documentos apresentados por esta são perfeitamente aptos a comprovar o direito vindicado, decidindo com acerto o Juiz de primeira instância. III. Além disso, na apelação, a parte nada questiona quanto à veracidade ou autenticidade dos documentos apresentados, sendo certo que, em caso de eventual irregularidade, deveria se manifestar na primeira oportunidade, nos termos dos art. 5º e 278 do Código de Processo Civil. IV. No mérito, o caso aqui apresentado é de simples solução, na medida em que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal admite a execução de título extrajudicial aparelhada em contrato e notas fiscais, acompanhadas de nota de empenho. V. As notas fiscais com empenho caracterizam-se como títulos executivos extrajudiciais na forma do art. 784, II, do CPC, sendo capazes de amparar a propositura de execução contra a Fazenda Pública. No caso concreto em análise, o Município executado não contestou a autenticidade das notas de empenho e notas fiscais, tendo se resumido a alegar a ausência de título executivo extrajudicial. Assim, não havendo apresentação de elemento de prova que desconstitua os títulos executivos, não há que se falar em equívoco da sentença. VI. Sendo assim, a dívida executada pela apelada está amparada em notas fiscais e notas de empenho, devidamente assinadas por servidor público do apelante, e o Município de Limoeiro do Norte nada questiona quanto à veracidade ou autenticidade dos referidos documentos nos embargos e/ou no recurso de apelação, pelo que merece ser confirmada a sentença de primeiro grau. VII. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso de Apelação, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de novembro de 2021 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 00025365820188060115 CE 0002536-58.2018.8.06.0115, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2021)

O art. 784, II do CPC estabelece:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

II
- a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Desta forma, temos que os documentos apresentados pelo exequente são plenamente aptos a configurar o título executivo extrajudicial.

Assim, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023